Tribunal: TJDFT
Processo: 0742739-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER DE PROSTATA. OBRIGAÇÃO CUSTEIO EXAME PET PSMA. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
1. A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que o rol de coberturas mínimas editado pela ANS é, em regra, taxativo. Porém, contempla exceções que, casuisticamente, levam a mitigar a taxatividade e desprezar a ausência de previsão contratual para o tratamento demandado (EREsp 1.886.929 e 1.889.704).
2. A indicação médica, o diagnóstico do agravado e a gravidade da enfermidade se amolda à hipótese descrita no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que impõe à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência que implique em risco de vida ou de lesão irreparável ao paciente.
3. Dada a peculiaridade do caso (paciente diagnosticado com câncer de próstata), é possível aplicar os precedentes do STJ a justificar a necessidade de impor ao plano de saúde o dever de arcar com as despesas decorrentes do procedimento, ainda que não previsto no rol da ANS.
4. Negou-se provimento ao recurso.